Tribunal: STF
Processo: HC 168861
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO DURANTE MAIS DE QUINZE ANOS. DETERMINAÇÃO DE CELERIDADE AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.